Tribunal: STF
Processo: ARE 1341798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPVA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR EM 2015. COBRANÇA DE IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015. EMISSÃO DO CRLV. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS. ARTIGO 128 DO CTB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. “Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas” – artigo 128 do CTB; 2. In casu, alega o autor que, no dia 12/03/2015, adquiriu o veículo VW Kombi, ano 2009/2010, de Mair Fernandes Gomes, pelo valor de R$ 25.000,00, com o IPVA quitado. Narra que foram emitidas as certidões necessárias para a transferência de propriedade do veículo, junto ao Detran/RJ, comprovando-se, à época, a inexistência de pendências financeiras. Afirma que, após a vistoria de transferência, recebeu, posteriormente, um Aviso de Débito, emitido pelo SEFAZ, alegando surgimento de débitos de IPVA referentes aos anos de 2012 a 2015; 3. Contestação apresentada intempestivamente pelo Estado; 4. O autor colacionou aos autos, às fls. 20, o Certificado de Registro e Licenciamento, no qual verifica-se o veículo em seu nome, emitido em 2015, com o IPVA quitado; 5. Impossibilidade de expedição de novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais; 6. Desta feita, conclui-se que, se existissem pendências tributárias, a Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pelo DETRAN/RJ não poderia ter sido efetivada. Portanto, presume-se a quitação do débito; 7. Manutenção da sentença; 8. Precedentes: 0046605-72.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 31/10/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL e 0008004- 31.2017.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO - Julgamento: 26/04/2017 - DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL; 9. Negado provimento ao recurso de apelação do réu.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação na qual alega o autor que, no dia 12/03/2015, adquiriu o veículo VW Kombi, ano 2009/2010, de Mair Fernandes Gomes, pelo valor de R$ 25.000,00, com o IPVA quitado. Narra que foram emitidas as certidões necessárias para a transferência de propriedade do veículo, junto ao Detran/RJ, comprovando-se, à época, a inexistência de pendências financeiras. Afirma que, promovida a vistoria de transferência de propriedade, recebeu, posteriormente, um Aviso de Débito, sem data e assinatura, emitido pelo SEFAZ, alegando surgimento de débitos de IPVA referente aos anos de 2012 a 2015. O Magistrado a quo, em sentença, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de danos morais. Quanto ao IPVA, julgou procedente o pedido, declarando a inexistência dos débitos. Recurso de Apelação do Estado do Rio de Janeiro no qual alega ser responsabilidade solidária do autor o pagamento do IPVA, na condição de adquirente do veículo. Relata que o STF já reconhece ser tema de repercussão geral matéria na qual se discute se o IPVA deve ser pago no Estado onde o contribuinte tem residência ou no Estado onde está registrado e licenciado. Defende a possibilidade da Administração Pública rever seus atos e sustenta a inexistência de danos morais, bem como a inaplicabilidade do CDC. Entende esta Relatora que a sentença não merece reforma. Frise-se inicialmente que a contestação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro é intempestiva, conforme certificado pelo cartório da 11ª Vara de Fazenda Pública (index 000081). Na hipótese, verifica-se que o ente público recorrente pretende reformar a sentença, alegando regularidade no lançamento tributário de IPVA referente aos exercícios de 2012 a 2015 sobre o veículo descrito na inicial. Sobre a matéria, cumpre destacar o que dispõe o art. 1º da Lei Estadual nº 2.877 de 1997:
    “Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor terrestre por proprietário domiciliado ou residente no Estado do Rio de Janeiro.”
    In casu, o autor colacionou aos autos, às fls. 20, o Certificado de Registro e Licenciamento, no qual verifica-se o veículo em seu nome, emitido em 2015, com o IPVA quitado: 
    (...)
     expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”, sendo certo que, in casu, conforme acima exposto, o certificado foi emitido e entregue ao autor, pelo DETRAN/RJ. Desta feita, conclui-se que, se existissem pendências tributárias, a Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pelo DETRAN/RJ não poderia ter sido efetivada. Portanto, presume-se a quitação do débito.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente